Tribunal: TJDFT
Processo: 0727375-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727375-85.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EZEQUIEL DOS SANTOS SOARES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (ID 54163629) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia. A apelante foi intimada para regularizar a representação processual (ID 54380007). A empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, por meio da petição ID 54744290, informou que o crédito objeto da presente demanda foi cedido pela apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., motivo pelo qual requereu a substituição processual. É o relatório. Decido. Consoante os arts. 932, III, e 1.011, I, ambos do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. O art. 76, § 2o, I, do CPC determina o não conhecimento do recurso caso o recorrente descumpra a determinação para sanar o vício referente à regularidade processual. No caso, o advogado signatário do presente recurso de apelação (ID 54163629), Dr. Alexandre Nelson Ferraz, portador da OAB/PR 30.890 e OAB/SP 382.471, obteve poderes de representação processual por meio do substabelecimento de ID 54163074, pág. 7, em 28/01/2022, com validade de 1 (um) ano a contar da data da assinatura (ID 54163074, pág. 8). A apelação foi interposta em 30/11/2023. Intimada para regularizar a representação processual (ID 54380007), a apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. permaneceu inerte (ID 54380007), de modo que o vício não foi sanado no prazo concedido. Assim, o recurso interposto é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 76, § 2o, I, CPC c/c art. 932, III, do CPC. Registre-se que a substituição processual deverá ser postulada perante o juízo a quo. Sem honorários advocatícios. Baixem-se os autos à origem com as cautelas de praxe após o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator